Tribunal: TJBA
Processo: 2001044-31.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001044-31.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

AGRAVADO: BRUNO MARQUES DOS SANTOS

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA DO REEDUCANDO PARA AQUELA EQUIVALENTE À DA ÚLTIMA PRISÃO. C
ONDENAÇÃO POR UM DELITO. INEXISTÊNCIA DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMPUTADA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA
.
PRECEDENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO.

O cerne do agravo consiste no pleito de modificação da data-base de início de cumprimento da pena para aquela correspondente ao dia da última prisão.

De acordo com os documentos que instruem o feito, o agravado foi condenado nos autos da ação penal nº 0558434-48.2016.8.05.0001, sendo imposta a pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, por ter praticado no dia 19/08/2016, o crime previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal.

Ou seja, o agravado foi condenado uma única vez, por apenas um delito, não havendo que se falar em unificação de pena e alteração da data-base para fins de progressão de regime.

Assim, a data da prisão preventiva deve ser o termo inicial do benefício do art. 112 da Lei de Execução Penal, cujo cálculo penal seria interrompido em casos de notícia de prática de outro fato definido como crime doloso ou de falta grave, o que não ocorreu no caso em exame.

Agravo desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº
2001044-31.2025.8.05.0001,
da Comarca de Salvador-BA, tendo como agravante o
Ministério Público do Estado da Bahia
e como agravado
BRUNO MARQUES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõe a
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões delineadas no voto do Relator.